Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, corroborado pelos demais elementos colhidos, no sentido de que o réu descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

2. Recurso conhecido e desprovido.